Tribunal: CARF
Processo: 11020.721030/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721030/2011-01
ACÓRDÃO
3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURO TELHAS INDUST E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do
tributo, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os acréscimos
legais previstos na legislação.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. Cabível a multa prevista no inciso I
do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o importador não
logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado para a cobrança do
Imposto de Importação - II, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, do PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação acrescidos dos respectivos juros de mora e multa de ofício.

O Auto de Infração foi lavrado pela fiscalização por entender que o Contribuinte
inseriu de maneira equivocada a classificação das mercadorias (aço zincalume e gravilhas de pedra
para a fabricação de telhas residenciais de aço gravilhadas) submetidas ao Regime de Drawback
(concedido através dos Atos Concessórios - AC no 20060064552, 20060103124, 20070002487,
20070132526, 20070146233 e 20080125646) na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

No que diz respeito aos Atos concessórios mencionados, cumpre esclarecer o
seguinte:

1 – Para o AC no 20080125646 foi comprovado totalmente o cumprimento das
obrigações assumidas, considerado o contribuinte adimplente relativamente a essas obrigações,
não sendo lavrado o respectivo Auto de Infração.

2 – Em relação aos demais atos concessórios, a fiscalização, por entender que a
especificação das mercadorias importadas não corresponderia àquela que havia sido autorizada
pelos AC’s, decidiu por autuar.

3 – O Auto de Infração foi lavrado totalizando um crédito tributário no valor de
R$745.991,40, pelo descumprimento das obrigações assumidas no regime de Drawback.

4 – O Contribuinte apresentou impugnação apenas em relação à AC no
20070002487 que autorizava a importação de 350.000 Kg de laminados planos de ferro e aço
revestidos de liga de alumínio e zinco, classificadas no código NCM 7210.61.00.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
3

Portanto, o presente recurso se limitou ao AC no 20070002487, sobre o qual,
portanto, passarei a me referir.

A fiscalização, no momento da autuação, entendeu que as mercadorias foram
indevidamente importadas com suspensão dos tributos incidentes quando da importação, já que o
AC 20070002487 autorizava a importação de 350.000 Kg de laminados planos de ferro e aço,
revestidos de liga de alumínio e zinco, classificadas no código NCM 7210.61.00, enquanto, na
verdade, a empresa importou, conforme informações obtidas nas invoices e packing list
correspondentes a laminados planos de aço, revestidos de liga de alumínio e silício e pintadas ou
resinadas, necessariamente enquadrados na classificação em outro código NCM, qual seja, o no
7210.70.10.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação exclusivamente em face do AC
no 20070002487, relacionado às DI’s n° 07/0696984-1/001 e 07/0958509-2/001, no valor total de
R$94.653,27. Com relação aos demais atos concessórios e todas às outras DI’s, apresentou Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação -
PER/Dcomp. A impugnação pode ser sintetizada nos dois seguintes argumentos apresentados pelo
Contribuinte:
1 – A “classificação 7210.61.00 que é a correta, eis que o produto existente sobre a
mesma se trata de uma resina protetora e em nada modificando a substância ou a qualidade da
matéria prima”.
2 - Alegou, ainda, não se tratar do processo de pintura ou envernização que
menciona o capítulo 7210, código 7210.70.10 – Pintados ou envernizados da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, e sim de material de proteção à mercadoria durante o transporte, com o
enquadramento NCM 7210.61.00 (“Revestido de ligas de alumínio-zinco”). Em síntese, alegou se
tratar de resina protetiva que em nada modificaria ou desnaturaria a mercadoria importada,
sendo colocada para proteção do produto.

Em sede de julgamento, os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgaram improcedente a impugnação da ora Recorrente, mantendo, por conseguinte, o
crédito tributário exigido referente ao AC 20070002487 no valor de R$94.653,27. Em relação aos
demais Atos Concessivos, consignou restarem definitivamente constituídos os créditos tributários
respectivos em razão da ausência de impugnação. Eis, por relevante, a ementa da decisão
colegiada:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
4
Exercício: 2006, 2007, 2009.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior
da alíquota do tributo, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os
acréscimos legais previstos na legislação.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. Cabível a multa prevista no inciso I do artigo
84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o importador não logrou classificar
corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. O lançamento, na parte que trata de citada matéria
não impugnada, torna-se definitivamente constituído na esfera administrativa. O
contribuinte não impugnou os valores relativos à CSLL, PIS e COFINS. A matéria não
especificamente contestada na impugnação é reputada como incontroversa,
considerando-se o crédito tributário correspondente definitivamente constituído na
esfera administrativa. Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário,
no qual retomou a argumentação anteriormente apresentada em sede de impugnação a fim de se
ter por desconstituído o auto de infração e, alternativamente, pleiteou a redução da multa de 75%
cominada para o patamar de 20%, em razão da inexistência de fraude ou sonegação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas , Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
A Recorrente pretende a reforma do acórdão no 07-43.64, no que tange à reclassificação
das NCM’s e consequente autuação.
De acordo com a DRJ, ao contrário do alegado em sede de impugnação, a empresa teria
importado, conforme informações obtidas nas invoices e packing list correspondentes às DI no
0706969833-001 e 0709585092-001 laminados planos de aço, revestidos de liga de alumínio e
silício e pintadas ou resinadas, enquadradas, necessariamente, na classificação em outro código
NCM (qual seja, o no 7210.70.10).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
5
Sabendo-se que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura
Comum do Mercosul, resta suficientemente fundamentado o entendimento da DRJ segundo o
qual, de fato, as mercadorias objeto das importações são laminados planos de aço, resinados. Se
não, vejamos:
Foram apresentadas as documentações pertinentes ao enquadramento das mercadorias,
conforme a DI no 706969841:

E a DI no 0709585092:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
6

O Ato Concessório de suspensão de no 20070002487 estendeu os benefícios para a
importação de BOBINAS DE AÇO ZINCALUME, com classificação fiscal TIPI 7210.61.00.

Todavia, veja-se a estrutura da NCM para a posição 7210:

72.10 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior
a 600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos (+).
...
7210.6 - Revestidos de alumínio:
7210.61.00 - - Revestidos de ligas de alumínio-zinco
...
7210.70 - Pintados, envernizados ou revestidos de plásticos
7210.70.10 -- Pintados ou envernizados
7210.70.20 -- Revestidos de plásticos

Veja-se, ainda, que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) assim dispõem
sobre os produtos nessa posição 7210:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
7

Notas Explicativas de Subposições.
Para aplicação das subposições da posição 72.10, os produtos que tenham sido submetidos
a vários tipos de chapeamento ou de revestimentos sucessivos, classificam-se de acordo
com o último tratamento recebido. Todavia, um tratamento químico de superfície, tal como
a cromagem, não é considerado como o último tratamento recebido.

Assim, os produtos quando se apresentam simplesmente revestidos de alumínio,
classificam-se na subposição de primeiro nível 7210.6; se o revestimento for de liga de
alumínio-zinco, enquadram-se na subposição de segundo nível 7210.61. Todavia, quando
os produtos se apresentam com pintura, envernizados ou revestidos de plásticos além do
revestimento metálico, classificam-se na subposição 7210.70 (mais especificamente, no
item 7210.70.10).

Conforme defendido pela própria recorrente, os produtos foram tratados com uma resina
protetora, o que descaracteriza a NCM pretendida e reafirma o entendimento da DRJ a respeito
de se tratar de incorreta classificação na NCM. Por consectário, tem-se como procedente a
autuação operada.
A esse respeito, inclusive, este Conselho Administrativo já se manifestou no seguinte
sentido, já existindo inclusive Súmula 161 deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 22/10/2010
MERCADORIA DENOMINADA BUTYL TAPE - TIRA DE BORRACHA BUTILICA, PARA VEDAÇÃO
ENTRE-TELHAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. O produto BUTYL TAPE - TIRA DE BORRACHA
BUTIL1CA, PARA VEDAÇÃO ENTRE-TELHAS, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3214.10.10 - Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e
outros mástiques. II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. Efetuada reclassificação tarifária dos
produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos
vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. MULTA
CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. Os princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF
no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE. Aplica-se a multa
proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n. 2.15835, de
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
8
2001. Súmula CARF no 161. Número da decisão: 3003-002.301 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (Processo: 10909.720245/2011-48 -
Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção, CARF).

Assunto: Classificação de Mercadorias Ano-calendário: 2005, 2006 RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL. Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as diferenças
de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação, bem como a multa
regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM). CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI. As Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras Gerais Complementares
são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do
Mercosul e na Tarifa Externa Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na
Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada quando se constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul. MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. A insuficiência de pagamento de tributos e
contribuições incidentes na importação, em decorrência de classificação errônea de
mercadoria, enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas
de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996. RECURSO DE OFÍCIO.
LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO
CARF. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de
2023, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à
confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a
R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado na
data do julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da Súmula CARF n°
103. Recurso de Ofício não conhecido. Número da decisão: 3202-001.900 Decisão: Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade, em não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao recurso
voluntário. (Processo: 12749.000452/2007-10 - Segunda Turma da Segunda Câmara da
Terceira Seção, CARF).

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 05/01/2016
MERCADORIA DENOMINADA DIOXIDO DE TITANIO ANATASE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. O
produto rolos de esparadrapo com óxido de zinco para uso médico-odonto-hospitalar, nos
termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3005.10.10. II.
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. Efetuada reclassificação tarifária e desqualificação do
Certificado de Origem dos produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
9
diferença dos tributos vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. Os princípios da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei.
Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
APLICABILIDADE. Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro
da mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida
Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161. Número da decisão: 3003-002.128
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (Processo: 11075.720157/2020-50 Terceira Turma Extraordinária da Terceira
Seção, CARF).

Assunto: Classificação de Mercadorias. Exercício: 2005, 2006
MULTA POR IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ART. ART. 636 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO/2002 A multa de 1% por imprecisão na descrição da
mercadoria prevista no art. 636 do RA/02 é devida quando a reclassificação impõe a
alteração do NCM. Assunto: Imposto sobre a Importação - II Exercício: 2005, 2006 REGIME
DE ORIGEM DO MERCOSUL. PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. Em face da constatação de que a
mercadoria provem de fato de país membro do bloco, deve ser mantida a preferência
tarifária do regime de origem do Mercosul. Neste sentido, o certificado de origem foi aceito
como válido, sendo afastada a multa de 30% por falta de Licença de Importação. Número
da decisão: 3201-004.243 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para, saneando as omissões no acórdão recorrido, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter a exigência apenas da multa de 1%
(um por cento) por erro de classificação fiscal da mercadoria. Vencido, quanto à proposta
de anulação do acórdão embargado, o conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, por
entender que este deveria ser anulado, não complementado por meio de embargos, e os
conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario, relatora, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade Laercio Cruz Uliana Junior, que davam integral provimento ao
Recurso, para exonerar todo o crédito tributário lançado. Vencido, ainda, o conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira, que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor, quanto à manutenção apenas da multa por erro de classificação fiscal, o
conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo. Ficou de apresentar declaração de voto o
conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira. (assinado digitalmente) Charles Mayer de
Castro Souza - Presidente. (Processo: 10480.723715/2010-12 - Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção, CARF).

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.330 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721030/2011-01
10
Por fim, quanto ao pedido alternativo feito pela Recorrente no sentido de reduzir a multa
de 75% para o patamar de 20% em razão da inexistência de fraude ou sonegação, a legislação
vigente não traz essa diferenciação e, portanto, não existe respaldo legal para atender ao pleito do
Contribuinte. Tanto o artigo 44 da Lei 9.430/96 como o artigo 80 da Lei 4.502/64 determinam a
aplicação de multa de 75%, independente de dolo e fraude.
Pelas razões expostas, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 476
DF CARF MF
Original